Tribunal: TJDFT
Processo: 0746474-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Execução penal. Suspensão de mandado de prisão expedido para início de cumprimento de pena definitiva. Prescindibilidade. Covid-19. Medidas sanitárias.
O atual cenário dos presídios do DF – fruto de diversas medidas de prevenção à Covid-19, entre elas o cumprimento de “quarentena (de 14 dias) em local apartado do restante da massa carcerária para aqueles que ingressam nas unidades prisionais” --, que permitiu a retomada das atividades externas pelos presos e o recebimento de visitas de familiares, não justifica sejam suspensos mandados de prisão expedidos para início de cumprimento de pena definitiva. Agravo provido.